Tribunal: CARF
Processo: 10410.901488/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901488/2014-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.124 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O con

estabelecimentos da mesma firma, por

hi

da ou revenda. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901488/2014-20
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 963 a 971), interposto pela Fazenda Nacional,
em 30 de março de 2020, em face do Acórdão no 3201-006.046 (e-fls. 925 a 949), de 23 de
outubro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

-

-

FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.

UNIFORMES. POSSIBILIDADE.

requisitos da lei.

BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.

Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

legais.

AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.

que comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei.

POSSIBILIDADE.

lei.

-

ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.

-

POSSIBILIDADE.

natura, mas desde que tais fret

leite in natura, observados os demais requisitos da lei.

IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.

-

observados os demais requisitos da lei.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.

IMPOSSIBILIDADE.
A lei de reg

OUTRAS

MULA
CARF No 125.

ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
31/12/2010

-

Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Vol

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

etc.), observados os demais requi

me Winpack, Fitas em Geral, paletes e paleteiras manuais",

observados os demais requisitos da lei, den -

entre estabelecimentos da empresa, mas desde que observad
-

apurados sobre os encargos de dep
-

comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
Salienta-se que a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração (e-fls. 951 a
953), em 13 de dezembro de 2019, diante da decisão acima. Por meio do Despacho de Exame de
Admissibilidade em Embargos (e-fls. 957 a 961), o Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
â a “
”
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 975 a
981), de 19 de junho de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
“
”
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Alega-se
divergência jurisprudencial no que se refere ao direito de crédito sobre valores de fretes. A
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

Recorrente apresentou o Acórdão no 3401-006.213, e, na análise, concorda-se com o Despacho
de Admissibilidade, pois preenche os requisitos de admissibilidade.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que:
Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento,

mica.
Considera-se, pois,

gastos com frete.
Diante da interpretação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018, bem
como do REsp. no 1.221.170-PR/STJ, no que tange ao conceito de insumo nas contribuições ao
PIS e COFINS não-cumulativas, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional quanto ao
direito de crédito sobre os valores de fretes. Sem reparos à decisão ora recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3201-006.043, de 23 de outubro
de 2019, proferido no julgamento do Processo no 10410.901489/2014-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado, como razões para decidir, de acordo com o previsto no § 1° do
art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:

“

-

” -fl. 611)
A DRJ cami -

dos bens.
“

APENAS, ao bem/serv o, § 2o,
II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o
” -fl. 890)

- -001.938, de 19/03/2013,
ementado da seguinte forma:
–

(...)
-
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.

-
-

empresa.
o
posicionaram contrariame

ainda, que o inciso IX do art. 3o da Lei no

O Re

o
3201-005.562, de 01/10/2019, da relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, ementada da seguinte forma:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-ca

A CREDITO.

seus diferentes estabelecimentos.
-

XI. Fretes sobre com
-

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

-

demais requis
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
edator designado.
-

O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):
â
do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decid

-

56. Destarte, exemplificativamente
gastos

-

-

-
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

â -o ao processo produtivo, que se encerr

-
Reitero, n
intercompany

Cumu

“ ”

acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

exata dos pontos pelos quais
-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

â
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.19
DJe de 05/03/2018).

-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Le

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

Nesse sentido:
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]

recursal.

sentido de que n

Nesse sentido:
[.....omissis.....]

com a atividade-fim exercida p

o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no
-
o 7 desta
Corte.

ger
revenda.

revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram

[.....omissis.....]

sejam suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]

-

entendimento dominante acerca do tema".

recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

-
e o valor dos fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901488/2014-20

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital